Tribunal: TJES
Processo: 0047373-05.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047373-05.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: ROBSON AZZINI ALVES e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA. MANOBRA IMPRUDENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONDUTOR E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Regressiva proposta por BANESTES SEGUROS S.A. contra ROBSON AZZINE ALVES (proprietário) e OSMAR ALIPRANDE (condutor), com pedido de ressarcimento no valor de R$ 7.431,17, referentes a danos materiais pagos pela seguradora em decorrência de acidente de trânsito. O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido para condenar solidariamente os réus ao pagamento da quantia pleiteada. Os réus apelaram, negando culpa no acidente e alegando culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo segurado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é: (i) definir se o acidente decorreu de culpa do condutor do caminhão pertencente ao primeiro apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reconstituição dos fatos, com base nas provas constantes nos autos, demonstra que o caminhão conduzido pelo segundo apelante trafegava na faixa central e realizou manobra de conversão à direita de forma imprudente, invadindo a faixa em que transitava corretamente o veículo segurado, o que gerou a colisão.

A manobra foi executada em desacordo com as regras de trânsito, notadamente o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, evidenciando conduta culposa do condutor do caminhão, que não se certificou da viabilidade e segurança da manobra.

A culpa exclusiva do condutor do caminhão resta evidenciada, não havendo elementos que demonstrem qualquer contribuição do condutor do veículo segurado para o acidente, afastando-se, assim, as teses de culpa exclusiva da vítima ou de culpa concorrente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça presume a culpa do condutor que colide na parte traseira de outro veículo, sendo ônus do responsável demonstrar ausência de culpa, o que não foi feito no presente caso.

O proprietário do caminhão, primeiro apelante, responde solidariamente com o condutor pelos danos causados, em razão do vínculo jurídico e da responsabilidade objetiva pelo uso do veículo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manobra de conversão realizada sem a devida cautela, em desacordo com as normas de trânsito, caracteriza culpa do condutor pelo acidente de trânsito.

O condutor que invade a faixa de rolamento de outro veículo sem observar os deveres de atenção e prioridade responde pelos danos decorrentes da colisão.

O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos danos causados por condutor autorizado que o utilizava.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 934; CTB, art. 34; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.954.548/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/05/2022; TJES, Apelação Cível nº 0033935-10.2012.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047373-05.2013.8.08.0024

APELANTES:
ROBSON AZZINE ALVES E OSMAR ALIPRANDE

APELADO:
BANESTES SEGUROS SA

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
dos recursos.

Na origem,
BANESTES SEGUROS SA

ajuizou esta Ação Regressiva em face de
ROBSON AZZINE ALVES
e
OSMAR ALIPRANDE
requerendo a restituição do valor de R$7.431,17 (sete mil, quatrocentos e trinta e um reais e dezessete centavos), sob alegação de

que o veículo de propriedade do réu, primeiro apelante, colidiu no veículo segurado pelo autor, ora apelado, o qual necessitou de reparo aos danos causados pelo sinistro o no importe do valor requerido.

Após a instrução do feito, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para “
condenar solidariamente os Réus ao pagamento à Autora do valor histórico de R$ 7.431,71”.

Em suas razões (Id 12926264), os apelantes sustentam, em suma, que:
(1)
não deram culpa ao acidente, uma vez que observaram as legislações de trânsito, inexistindo prova suficiente de que demonstre o nexo causal, o dano e sua culpa;
(2)
o acidente é de culpa exclusiva do condutor do veículo segurado pela apelada, tendo em vista que este tentou realizar uma ultrapassagem que ocasionou a colisão, conforme demonstram os danos causados ao veículo;
(3)
se houve alguma parcela de culpa, esta seria concorrente, tendo em vista que o condutor do veículo da seguradora apelada contribuiu para o sinistro.

Pois bem. Os apelantes procuram atribuir a responsabilidade pelo acidente ao condutor do veículo segurado pela apelada, alegando que este teria tentado realizar uma ultrapassagem, ou ainda que estivesse dirigindo em alta velocidade.

Todavia, não lograram êxito em demonstrar, de maneira satisfatória e por meio de provas robustas, que o condutor do automóvel segurado foi o causador do acidente, tampouco afastaram sua própria responsabilidade. Ao contrário, a reconstituição fática, extraída dos elementos probatórios constantes dos autos, evidencia que o condutor do caminhão - segundo apelante - contribuiu de forma culposa para a ocorrência do sinistro, por conduta imprudente que resultou no evento danoso, impondo-lhes, e também ao proprietário do veículo, o dever de indenizar.

Das provas colacionadas aos autos é possível concluir que os veículos transitavam na Rua Manoel Gilson, via esta composta por três faixas, de modo que o caminhão conduzido pelo segundo recorrente trafegava pela na faixa do meio e o veículo segurado pela apelada permanecia na faixa da direita.

Na sequência, conforme se extrai das provas de fls. 16/16-v e 137/144, o caminhão realizou conversão à direita em direção à Avenida Senador Robert Kennedy, sem previamente posicionar-se na faixa correspondente, ou ainda observar se havia algum automóvel ao seu lado, deixando de conceder a necessária preferência aos veículos que já transitavam na pista da direita.

Tal manobra, realizada em desacordo com as regras de trânsito, culminou na colisão entre os veículos (caminhão e Corolla), sendo a parte traseira esquerda do carro abalroada pelo caminhão do primeiro apelante (conduzido pelo segundo apelante).

Esse contexto fático denota que o condutor do caminhão desrespeitou o dever de cautela, assumindo o risco de interferir na trajetória de outro veículo regularmente posicionado em faixa distinta, o que contribuiu de maneira decisiva para a ocorrência do acidente.

Conforme entendimento consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, presume-se a culpa do condutor que colide com a parte traseira do veículo à sua frente, cabendo-lhe demonstrar, mediante prova robusta, a ausência da sua culpa:

[...] 3.
Presume-se a culpa do condutor que colide na parte traseira do veículo que está imediatamente à sua frente, cabendo a ele a prova de desoneração de sua culpa
. Precedentes.

[...] 5. Embargos de declaração acolhidos para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento.”

(STJ, Quarta Turma, EDcl no AgInt no AREsp nº 1.954.548/SP, rel. Min. Raul Araújo, julgado em 16/05/2022, DJe de 20/06/2022) (Grifei)

A conduta do condutor do caminhão vai ainda de encontro com as exigências dispostas no artigo 34 do CTB:

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Considerando o conjunto probatório produzido nos autos, é inviável prosperar o argumento de que a culpa é exclusiva, ou mesmo concorrente, do condutor do veículo segurado. Como se extrai das provas juntadas aos autos, o automóvel segurado pela apelada encontrava-se na faixa correta de rolamento, agindo em conformidade com as regras de trânsito. Não se pode imputar-lhe responsabilidade por um acidente que se deu em razão de uma manobra indevida do caminhão de propriedade do primeiro apelante e conduzido pelo segundo apelante.

In casu,
por se tratar de uma ação regressiva indenizatória, o valor do dano deve ser ressarcido à seguradora apelada, por força do artigo 934 do Código Civil Brasileiro.

Importante ressaltar ainda que, por se tratar de veículo de propriedade do primeiro apelante e conduzido pelo segundo apelante, ambos devem indenizar a seguradora de forma solidária. Nesse sentido já se pronunciou este e. Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. MUDANÇA DE FAIXA SEM CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO AUTOMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RECURSO DESPROVIDO.

[...] II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO: 2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade pela colisão lateral em decorrência da manobra de mudança de faixa realizada pela condutora do automóvel; e (ii) determinar a legitimidade passiva do proprietário do veículo e a adequação das indenizações fixadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.
A culpa exclusiva da condutora do automóvel se confirma pelo descumprimento dos artigos 34 e 35 do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem o dever de certificar-se de que a manobra pretendida pode ser realizada com segurança, bem como a obrigação de indicar a intenção de mudar de faixa com antecedência.
4.
As provas testemunhais e materiais demonstram que o apelado trafegava corretamente na pista da esquerda quando a condutora do veículo convergiu para a faixa, sem observar os deveres de cuidado, ocasionando a colisão.
5. O proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos causados, conforme jurisprudência consolidada, dado o vínculo de responsabilidade com o condutor.

6.
A condenação ao pagamento de danos materiais, no valor de R$ 5.158,56, está devidamente respaldada por orçamentos e fotografias que comprovam os prejuízos à motocicleta do apelado.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
8.
A mudança de faixa realizada sem observância dos deveres de cuidado previstos nos artigos 34 e 35 do CTB configura culpa exclusiva do condutor, responsabilizando-o pelos danos decorrentes da colisão.
9. O proprietário do veículo automotor responde solidariamente pelos danos causados por terceiro condutor.

10.
A fixação de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os critérios punitivo e pedagógico.
(TJES. Apelação Cível nº 0033935-10.2012.8.08.0035. Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. RELATOR: Fernando Estevam Bravin Ruy. DJE: 19/12/2024)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do disposto no art.85, §11, do CPC, procedo a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Suspensa, todavia, sua exigibilidade, ante a Gratuidade de Justiça concedida.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.